Tribunal: TJES
Processo: 0003009-40.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003009-40.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INCAL-INDUSTRIA NACIONAL DE CALCARIO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA.
PANDEMIA DA COVID-19.
ATIVIDADE DA PARTE NÃO ENQUADRADA COMO ESSENCIAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 878/2020. EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE CALCÁRIO PARA PRODUÇÃO DE TINTAS.
ATIVIDADE
NÃO CARACTERIZADA COMO INDISPENSÁVEL AO ATENDIMENTO INADIÁVEL DA COMUNIDADE OU SEM A QUAL HAVERIA PERIGO À SOBREVIVÊNCIA, À SAÚDE OU SEGURANÇA
D
A POPULAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MESMO QUE FOSSE CONSIDERADA ESSENCIAL.
DIFICULDADE ECONÔMICA QUE NÃO
CONFIGURA
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
DEMANDA CONTRATADA.
MANUTENÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. UNIDADE CONSUMIDORA RESPONSÁVEL PELA ESTIMATIVA DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A sentença adotou expresso entendimento no sentido de que
“
apesar da Resolução Normativa 878, de março de 2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL vedar a suspens
ã
o de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou, em seu artigo 2', inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto n
º 1
0.282, de 2020, o Decreto n
º 1
0.288, de 2020, e o art. 11 da Resolução Normativa n
º 4
14, de 2010”,
deixando claro que a atividade da apelante não se enquadra como essencial
.

2.
Não obstante o Decreto nº 10.282/2020 ter elencando no rol de serviços essenciais as atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais (artigo 3º, §1º, inciso L), definiu como
“serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”
(artigo 3º, §1º).

3. A atividade de extração e beneficiamento de calcário, visando transformá-lo em pó de pedras para utilização nas indústrias (produção de tinta) não se enquadra como essencial, tal como definido pela norma, o que foi admitido na inicial.

4. Mesmo a Resolução nº 878/2020 deixou claro que a
“
vedação à suspensão do fornecimento não impede demais medidas admitidas pela legislação para a cobranças dos débitos, a partir do vencimento”
(art. 2º, §4º).

5. As dificuldades financeiras supostamente enfrentadas pela apelante, nos termos do contrato, não são suficientes para afastar a obrigação de quitar a demanda de energia elétrica contratada, ainda que ocorra a redução de consumo (fato que sequer está devidamente comprovado nos autos).

6. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, a qual é responsável pela estimativa da energia contratada, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, comprometendo-se, assim, ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada a energia.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
INCAL IND
Ú
STRIA NACIONAL DE CALCÁRIO LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A apelante sustenta que: 1) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois ajuizou a ação apenas para que fosse observada normatização relativa à vedação ao corte de energia elétrica da sua atividade de beneficiamento e processamento de bens minerais, tida como essencial, sendo que a fundamentação indica razões estranhas ao caso, como se fosse mera beneficiária de rochas ornamentais; 2) o Decreto nº 10.282/2020 e a Portaria nº 153/2020 do Ministério de Minas e Energia incluíram a sua atividade no rol de serviços essenciais; 3) a apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, pois ameaçou desabastecer a unidade consumidora no auge do período pandêmico, ignorando o artigo 383, parágrafo único, da Resolução ANEEL nº 878/2020, que vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos setores essenciais, bem como o Decreto nº 10.282/2020 e a Portaria nº 153/2020 do Ministério de Minas e Energia.

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 157/166, assinalando que o artigo 2º da Resolução ANEEL nº 878/2020 traz rol taxativo dos beneficiários pela vedação de suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Primeiramente, registra-se que, nos autos do agravo de instrumento nº 5001837-11.2020.8.08.0000, que posteriormente perdeu o objeto em razão da prolação da sentença de improcedência, destaquei, na decisão que atribuiu efeito suspensivo àquele recurso, que a parte requerente, ora apelante, não se enquadra no artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 878, de 24 de março de 2020, da ANEEL, o que permite que a concessionária requerida, ora apelada, interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão, caso preenchidos os pressupostos da cláusula 19 do contrato firmado entre as partes.

Em que pese a sentença ter mencionado agravo de instrumento não relacionado ao presente processo, adotou expresso entendimento no sentido de que
“
apesar da Resolução Normativa 878, de março de 2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL vedar a suspens
ã
o de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou, em seu artigo 2', inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto n
º 1
0.282, de 2020, o Decreto n
º 1
0.288, de 2020, e o art. 11 da Resolução Normativa n
º 4
14, de 2010”,
deixando claro, assim, que a atividade da apelante não se enquadra como essencial
.

Não obstante o Decreto nº 10.282/2020 ter elencando no rol de serviços essenciais as atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais (artigo 3º, §1º, inciso L), definiu como
“serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade
, assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população
”
(artigo 3º, §1º).

A
atividade d
a apelante
, de extração e beneficiamento de calcário, visando transformá-lo em pó de pedras para utilização nas indústrias (produção de tinta) – tal como descrito na inicial, fl. 02-v –,
claramente, não se enquadra como essencial,
tal como definido pela norma
,
o que foi inclusive admitido na petição inicial
(fl. 05).

A despeito disso, a ora apelante pretendeu, na peça vestibular, que fosse reconhecida hipótese de caso fortuito ou força maior, para afastar a cobrança da demanda mínima contratada, e determinar à requerida/apelada a cobrança somente pela energia efetivamente consumida enquanto perdurassem os efeitos da Resolução nº 878/2020.

Sobre esse ponto, importante destacar que
mesmo a
Resolução nº 878/2020
deixou claro que
a
“
vedação à suspensão
do fornecimento
não impede demais medidas admitidas pela legislação para a cobranças dos débitos
, a partir do vencimento”
(art. 2º, §4º).

Tal como também registrei em agravo anterior, as partes expressamente pactuaram que: “
Não constituem hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior
: (i)
dificuldades econômicas
, (ii) alteração das condições de mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigação contratual.
” (cláusula 21, item 21.1.2).

A
s dificuldades financeiras
supostamente
enfrentadas pela
apelante
não são suficientes para afastar a obrigação de quitar a demanda de energia elétrica contratada, ainda que ocorra a redução de consumo
(
fato que sequer
está devidamente comprovad
o
nos autos
).

As partes não celebraram avença de mercado livre de energia elétrica, sendo que a apelante certamente se beneficiou das tarifas estipuladas no negócio jurídico durante o período de normalidade das atividades econômicas.

O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, a qual é responsável pela estimativa da energia contratada, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, comprometendo-se, assim, ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada a energia.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada. 2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação. 3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia. 4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).(TJES, Apelação Cível, 0000369-11.2020.8.08.0061, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 27/06/2023).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria